Tribunal: STF
Processo: Rcl 72882
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-31
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada pelo Estado do Tocantins e outros em face de decisão proferida pelo juízo do 5º Juizado Especial de Palmas/TO, nos autos do processo nº 0022012-05.2024.8.27.2729, por suposta desobediência às decisões proferidas por esta Corte na ADI 6.534.



    Sustenta a parte reclamante que "na sentença, o magistrado adotou entendimento dissonante do fixado pela Suprema Corte no julgamento da ADI 6534/TO, na medida em que, considerou que a Medida Provisória n. 19/2020 não foi convertida em lei pelo decurso do prazo para a sua aprovação pela Assembleia Legislativa Estadual e, por consequência, declarou a ilegalidade da cobrança da alíquota de 14% (quatorze por cento), referente à contribuição previdenciária sobre os proventos da parte autora, durante o período de novembro de 2020 a março de 2021 e condenou os requeridos a restituírem em favor da parte requerente, os valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária, inclusive, sobre o 13º salário do ano de 2020, no que tange aos períodos em que o servidor estava na ativa (Estado do Tocantins) e a partir da inatividade (IGEPREV)" (eDoc 1, p. 2).



    Aduz que "a alegação de inconstitucionalidade formal por aprovação da conversão em lei após o prazo constitucional foi expressamente apreciada e rejeitada no julgamento, conforme consta no inteiro teor do voto do Min. Relator Flávio Dino (p. 13 do inteiro teor do acórdão): 'No caso, a majoração da alíquota da contribuição social operou-se por meio de Medida Provisória, tempestivamente convertida em lei, não cabendo falar em vício de inconstitucionalidade formal'" (eDoc 1, p. 4).



    Assevera que "o ato impugnado considerou que a conversão da MP nº. 19/2020 na Lei Estadual nº. 3.736/2020 ocorreu extemporaneamente e, por isso, decidiu que a MP nº. 19/2020 não produziu efeitos jurídicos válidos, declarando inválida a cobrança majorada da contribuição previdenciária no período entre a edição da MP e a promulgação da lei de conversão. Para reconhecer essa extemporaneidade, entendeu que a suspensão da contagem dos prazos regimentais em decorrência do Ato nº. 17/2020, editado pela Presidência da ALTO em razão da pandemia da Covid-19, não seria válida, argumento que foi submetido pelo PT à apreciação do STF ao aditar a petição inicial da ADI 6534" (eDoc 1, p. 4).



    Salienta que "a tese da conversão extemporânea do art. 1º, II, ‘a’ da MP Estadual nº. 19/2020 no art. 1º, II, “a” da Lei Estadual nº. 3.736/2020 poderia, em tese, beneficiar todos os segurados vinculados ao RPPS-TO (ativos, inativos e pensionistas), atualmente os requerentes já catalogaram 296 processos individuais com sentença de igual conteúdo proferida pelo juízo do 5º Juizado Especial de Palmas, indicadas em anexo a esta reclamação constitucional (doc. em anexo). Além disso, o número de ações versando sobre a temática cresce a cada dia no Poder Judiciário local" (eDoc 1, p. 9).



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo originário e, no mérito, a cassação do ato reclamado, bem como a extensão dos efeitos da decisão, para abarcar os pronunciamentos judiciais, já proferidos e não transitados em julgado na data da propositura desta reclamação, e os pronunciamentos judiciais proferidos após a propositura desta reclamação constitucional.



    Em despacho de 17.10.2024, posterguei o exame da liminar para colher prévias informações e citar a parte beneficiária da decisão reclamada (eDoc 16).



    A parte beneficiária apresentou contestação (eDoc 22).



    A Secretaria Judiciária certificou que, até o dia 25/11/2024, não chegaram a esta Corte as informações solicitadas (eDoc 24). 



    A Procuradoria Geral da República apresentou parecer com a seguinte ementa (eDoc 24):



    "Constitucional e Administrativo. Reclamação. Contribuição previdenciária de servidor público estadual. Alíquota de 14% declarada ilegal em razão da não conversão da MP 19/2020-TO em lei no prazo legal. Alegada violação à decisão do STF na ADI 6534/TO. Procedência. Paradigma indicado que concluiu pela constitucionalidade da majoração da alíquota de contribuição dos servidores públicos estaduais por meio da Medida Provisória 19/2020, editada pelo Governador do Estado de Tocantins, e expressamente afirmou a tempestividade da conversão da MP 19/2020 na Lei Estadual 3736/2020. Decisão reclamada que tratou da perda de eficácia da referida MP em razão da extemporaneidade de sua conversão em lei, concluindo pela inaplicabilidade, para esse efeito, da suspensão de prazo estabelecida pelo Ato n. 17/2020, publicado no Diário da Assembleia n. 3.027/2020, que alterou o funcionamento regimental, em virtude da pandemia da COVID-19. Violação ao entendimento dessa Suprema Corte na ADI 6534/TO devidamente demonstrada. Parecer pela procedência da reclamação."



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    No julgamento da ADI nº 6.534, o Plenário desta Corte, por unanimidade, julgou improcedente a ação para assentar a constitucionalidade da Medida Provisória nº 19/2020 do Estado do Tocantins. O acórdão foi sintetizado na seguinte a ementa:



    Direito constitucional, tributário e previdenciário. Ação direta de inconstitucionalidade. Majoração da alíquota da contribuição ao regime previdenciário próprio dos servidores públicos estaduais.



    I. Caso em exame



    Insurge-se o requerente contra Medida Provisória editada por Governador estadual, pela qual majorada a alíquota da contribuição de custeio do regime previdenciário próprio dos servidores públicos estaduais (de 11% para 14%).



    Sustenta-se a inconstitucionalidade formal da Medida Provisória impugnada, devido à inobservância do pressuposto constitucional da urgência (CF, art. 62, caput) e em razão do desrespeito à alegada reserva qualificada de lei complementar no tema.



    II. Questão em discussão



    A controvérsia constitucional cinge-se a saber se a majoração da alíquota da contribuição dos servidores estaduais ao regime previdenciário próprio exige a adoção de lei complementar e, em caso negativo, se existiria situação de urgência apta a legitimar a edição de medida provisória sobre a matéria.



    III. Razões de decidir



    Tanto a instituição da contribuição de custeio do regime previdenciário próprio quanto a majoração das respectivas alíquotas são exercidas “por meio de lei” (CF, art. 149, § 1º), a significar que o texto constitucional elegeu a lei ordinária como instrumento normativo adequado, não cabendo falar da existência de reserva qualificada de lei complementar na matéria.



    Somente diante do abuso manifesto ou da transgressão evidente — situações inocorrentes na espécie — revela-se possível o controle judicial, sempre excepcional e limitado, da configuração dos pressupostos constitucionais da relevância e da urgência para a edição de medidas provisórias (CF, art. 62, caput).



    Plenamente justificada, no caso, a relevância e a urgência da Medida Provisória impugnada, diante da necessidade de preservação do equilíbrio financeiro e atuarial do regime previdenciário dos servidores do Estado de Tocantins (CF, art. 40, caput) e da necessidade de observância pelos Estados-membros que se acham em situação de déficit previdenciário do dever de adequação da alíquota da contribuição de custeio do RPPS ao parâmetro mínimo fixado pela EC nº 103/2019 (art. 9º, § 4º), qual seja, o valor da contribuição paga pelos servidores públicos federais.



    IV. Dispositivo e tese



    Ação direta conhecida e pedido julgado improcedente. 



    Tese de julgamento: “É constitucional a majoração da alíquota de contribuição dos servidores públicos estaduais mediante lei ordinária (CF, art. 149, § 1º), inexistindo reserva de lei complementar na matéria, cabendo, inclusive, para esse efeito, a edição de medida provisória, sempre que presentes os pressupostos constitucionais autorizadores (CF, art. 62, caput)”.



    Transcrevo, por oportuno, trecho do voto condutor do referido julgado:



    “Como se vê, a lei complementar a que se referem os §§ 20 e 22 diz respeito, única e exclusivamente, à competência da União para editar normas gerais sobre regimes próprios de previdência. Não se trata, portanto, da competência privativa dos Estados para instituírem, mediante legislação local, as normas específicas do regime previdenciário próprio dos servidores públicos estaduais.



    O simples fato do texto constitucional tratar de competência legislativa para a fixação de normas gerais já evidencia estar-se diante de competência concorrente entre a União e os Estados. Não bastasse isso, o fato do texto exigir que as normas gerais em questão sejam disciplinadas por meio de “lei complementar federal” torna inequívoco cuidar-se de competência legislativa da Uniãoe não dos Estados-membros.



    Na realidade, a competência tributária específica para a instituição das contribuições de custeio dos regimes próprios de previdência social e definição das respectivas alíquotas está prevista no art. 149, § 1º, da Constituição, nos seguintes termos: 



    (...)



    A expressão “por meio de lei” estabelece uma cláusula de reserva de lei simples, hipótese em que a disciplina normativa do tema pressupõe a edição de lei ordinária. Não havendo referência à necessidade de lei complementar para a regulamentação da matéria, não cabe cogitar da necessidade de utilização dessa espécie normativa em particular.



    Vê-se, daí, que — em tema de fixação das alíquotas das contribuições para o regime próprio de previdência — incumbe à União Federal,mediante lei complementar federal (nacional, na realidade), fixar as normas gerais a serem observadas pelos Estados, notadamente os percentuais mínimos e máximos de tais alíquotas e os parâmetros para a definição da respectiva base de incidência; aos Estados-membros, por sua vez, cabe instituir a disciplina normativa específica dos regimes próprios de previdência dos respectivos servidores públicos, inclusive a fixação da alíquota da contribuição, por meio de lei ordinária, conforme os limites estipulados pela União.



    (...)



    Afastada a reserva de lei complementar, conclui-se pela validade da modificação das alíquotas da contribuição de custeio por meio de medida provisória, observada a regra da anterioridade nonagesimal (CF, art. 149, caput, c/c o art. 195, § 6º), conforme jurisprudência consagrada por esta Suprema Corte (RE 197.790, Rel. Min. Ilmar Galvão, Pleno, j. 18.10.2000).



    Na espécie, a Medida Provisória cumpriu integralmente a regra da anterioridade nonagesimal, prorrogando seus efeitos para o “(...) primeiro dia do quarto mês subsequente ao da data de publicação” (art. 2º, I).



    Em suma: compete aos Estados-membros, mediante lei ordinária (CF, art. 149, § 1º), dispor sobre o regime previdenciário próprio dos servidores públicos estaduais, inclusive a instituição da contribuição de custeio e a definição das respectivas alíquotas, podendo fazê-lo, até mesmo, por meio de medida provisória, observado, nesse caso, o princípio da anterioridade nonagesimal (CF, art. 149, caput, c/c o art. 195, § 6º).



    No caso, a majoração da alíquota da contribuição social operou-se por meio de Medida Provisória, tempestivamente convertida em lei, não cabendo falar em vício de inconstitucionalidade formal”. (Destaques no original)



    No caso dos autos, a decisão reclamada declarou a ilegalidade da majoração da alíquota de contribuição previdenciária destinada ao RPPS-TO, sob os seguintes fundamentos: (eDoc 12, p. 8-12):



    “Conforme relatado, a parte autora assegura que a Medida Provisória n. 19/2020, publicada em 28/07/2020, caducou no dia 25/11/2020, ou seja, após o decurso de 120 dias, sem que fosse convertida em lei, tornando ilegais as cobranças previdenciárias pelo Estado do Tocantins, no novo percentual.



    Por sua vez, o requerido defende que a referida Medida Provisória foi publicada no dia 28/07/2020, quando a Assembleia Legislativa ainda estava em recesso, de modo que o prazo de 120 dias (60 dias de vigência acrescido da prorrogação por mais 60 dias) para conversão da MP em lei, não se iniciou no dia seguinte, mas tão somente em 1º/09/2020, ou seja, com o fim do recesso parlamentar.



    (...)



    Assim, é indispensável averiguar se a condução das atividades parlamentares pela Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins, no curso da pandemia, conforme regulamentação interna (Ato n. 17/2020, publicada no Diário da Assembleia n. 3.027/ 2020), impugnado na presente ação, configurou burla ao devido processo legislativo, especialmente no que diz respeito ao trâmite das Medidas Provisórias.



    (...)



    A Constituição Federal estabeleceu rigoroso procedimento para a validade e eficácia das Medidas provisórias, prevendo requisitos formais e materiais para sua edição e aprovação, dentre os quais, a expressa determinação de sua rejeição tácita quando não apreciada pelo Legislativo no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, correspondente à validade por 60 (sessenta) dias e prorrogação por mais 60 (sessenta) dias.



    (...)



    Como se vê, a decadência da medida provisória, pelo decurso do prazo constitucional, opera sua desconstituição, com efeitos retroativos, de todos os atos produzidos durante sua vigência.



    (...)



    No âmbito do Estado do Tocantins, foi editado o Ato n. 17/2020, publicado no Diário da Assembleia n. 3.027/2020, que alterou o funcionamento regimental daquela casa de leis, em virtude da pandemia da COVID-19, sendo prorrogado o início das Sessões Ordinárias Legislativas para o dia 1º de setembro de 2020, suspendendo a contagem dos prazos previstos no Regimento Interno durante o período de prorrogação. Dessa forma, considerando a referida prorrogação, a contagem do prazo de 60 dias para conversão da Medida Provisória n. 19/2020, em lei, iniciou-se no dia 1º/09/2020.



    (...)



    Necessário se faz salientar, que mesmo nas hipóteses constitucionais consideradas de maior gravidade, a exemplo do Estado de Defesa (CF, art. 136) e Estado de Sítio (CF, art. 137), inexiste qualquer previsão de suspensão do prazo decadencial de validade das medidas provisórias, pois o texto constitucional determina a continuidade permanente de atuação das casas legislativas, sob pena de desvirtuamento do trâmite de tal espécie normativa.



    Destaque-se que o Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins, editou o ATO DA PRESIDÊNCIA n. 01, datado de 23 de março de 2020, publicado no suplemento do Diário da Assembleia n. 2974, regulamentando o sistema de deliberação remota e em ambiente virtual. O referido ato somente foi revogado em 18/11/2021 pelo Ato da Mesa Diretora n. 04/2021, de 10/11/2021.



    Portanto, as circunstâncias fáticas permitiam a conclusão do trâmite da Medida Provisória n. 19/2020 por meio do Sistema de Deliberação Remota (via vídeo), regulado pelo Ato n. 1/2020, sem qualquer prejuízo, não havendo justificativa razoável à inobservância do processo legislativo.



    Dessa forma, a cobrança da Contribuição Previdenciária dos servidores públicos estaduais tornou-se legal somente após a edição da Lei Estadual n. 3.736/2020, porquanto observada a anterioridade nonagesimal estabelecida pela Constituição Federal. 



    Concluindo, a Medida Provisória n. 19/2020 não convertida em lei pelo decurso do prazo para a sua aprovação pela Assembleia Legislativa Estadual, perdeu sua eficácia, com efeitos retroativos, alcançando todos os atos produzidos durante sua vigência, tornando ilegais as cobranças previdenciárias no novo percentual durante o período de novembro de 2020 a março de 2021.”



    Como bem destacado pela Procuradoria Geral da República, em seu parecer, "a decisão reclamada, ao declarar a ilegalidade da cobrança da alíquota de 14% fixada pela MPF 19/2020-TO, durante o período de novembro de 2020 a março de 2021, e condenar o Estado à restituição dos valores descontados, contrariou o entendimento dessa Suprema Corte na ADI 6534/TO, no sentido da constitucionalidade de majoração da alíquota de contribuição previdenciária dos servidores públicos estaduais por medida provisória, no caso, a Medida Provisória 19/2020, que, conforme consta do paradigma, foi tempestivamente convertida em lei" (eDoc 1, p. 7).



    Por fim, ressalto a impossibilidade de acolhimento do pedido de extensão dos efeitos da decisão a todas as ações relativas ao tema ora em análise, dado o caráter subjetivo da reclamação.



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, julgo parcialmente procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida com observância do que decido pelo STF na ADI 6.534/TO. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente